Tribunal: STF
Processo: ARE 1513445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO E DE PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. POSSSIBILIDADE DE DISPENSA AD NUTUM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    I. Os autores exerceram cargos de natureza temporária junto ao Município de Itarema e ingressaram com a presente ação visando a reintegração aos seus cargos, a anulação dos atos administrativos com o devido pagamento dos salários atrasados, desde suas demissões, bem como indenização por danos morais.



    II. No caso em referência, não há como reconhecer a nulidade da sentença, uma vez que não se está diante de hipótese de julgamento ultra petita. O que se tem, na hipótese, é que os autores buscam o direito à reintegração baseado em uma relação jurídico-contratual coma municipalidade e, neste aspecto, constitui antecedente lógico-formal para o destrame dos pedidos formulados pelos autores a análise, pelo juízo, da relação jurídica base.



    III. Sobre o trato temporário, a jurisprudência é uníssona no sentido de declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado sem observância do art. 37, IX, da CF. Segundo o julgamento do RE 658.026 (Tema 612), com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou os pressupostos para que o contrato temporário seja considerado válido: 1) o prazo de contratação seja determinado; 2) a necessidade seja temporária; 3) o interesse público seja excepcional; 4) a contratação seja indispensável, sendo proibida para os serviços permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.



    IV. Nesse contexto, os apelantes, contratados temporariamente pela Administração Pública nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, podem ser dispensados ad nutum, ou seja, sem a necessidade de instauração de procedimento administrativo, vez que não detêma estabilidade e o contrato já foi cumprido, de forma que é possível o seu desligamento do vínculo jurídico-administrativo firmado com a municipalidade apelada, independente de processo administrativo.



    V. Quanto aos danos morais, entendo não estar caracterizado na espécie, porquanto o afastamento dos autores de sua função pública se deu de forma legal, ante a precariedade e transitoriedade do vínculo com a Administração Pública, restando legítima sua demissão a qualquer tempo, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado. Destarte, não satisfizeram seu ônus probatório de demonstrar os fatos que embasariam seu suposto direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.



    VI. Outrossim, os apelantes argumentam que a Lei 9784/99 prevê que decai o direito de anulação de ato administrativo no prazo de cinco anos. Logo, o recorrido não poderia ter praticado o ato de demissão dos recorrentes que laboravam na municipalidade com contrato há mais de 05 anos. Ocorre que, é direito e dever da Administração Pública de poder rever seus atos se verificada sua ilegalidade, ilicitude ou nulidade (autotutela administrativa). Inclusive, é o que se depreende da leitura da Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal: SÚMULA 473 - “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”



    VII. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, XXXVI, LIV e LV; 6º; 7º, I e XX; 37, caput e VII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    In casu, os autores exerceram cargos de natureza temporária junto ao Município de Itarema e ingressaram com a presente ação visando a reintegração aos seus cargos, a anulação dos atos administrativos com o devido pagamento dos salários atrasados, desde suas demissões, bem como indenização por danos morais



    Por sua vez, o magistrado a quo julgou totalmente improcedente o pedido autoral, sob fundamento de que, revestidas as contratações do caráter precário a que alude o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, é plenamente possível a dispensa dos servidores, que não têm direito à estabilidade garantida aos servidores investidos através de concurso. [...]



    No caso em referência, não há como reconhecer a nulidade da sentença, uma vez que não se está diante de hipótese de julgamento ultra petita.



    O que se tem, na hipótese, é que os autores buscam o direito à reintegração baseado em uma relação jurídico-contratual com a municipalidade e, neste aspecto, constitui antecedente lógico-formal para o destrame dos pedidos formulados pelos autores a análise, pelo juízo, da relação jurídica base. [...]



    É cediço que a investidura em cargo ou emprego público deve ser, emregra, alcançada mediante a realização de concurso público, respeitados os princípios da moralidade, impessoalidade e da eficiência administrativa, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal de 1988.



    Entretanto, para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, a Carta Magna possibilita, em seu artigo 37, inciso IX, a contratação temporária de servidores. [...]



    Dessa feita, tratando o presente caso de dispensa de contratados temporariamente cuja precariedade do vínculo prescinde da apuração por meio de processo administrativo, não se verifica qualquer irregularidade da edilidade emdispensar os autores, revelando-se legítima suas exonerações.



    Em suma, não há viabilidade de reintegração dos apelantes ao cargo, nem o pagamento dos salários atrasados, não percebidos durante o afastamento.



    Quanto aos danos morais, entendo não restar caracterizado na espécie, porquanto o afastamento dos autores de sua função pública se deu de forma legal, ante a precariedade e transitoriedade do vínculo com a Administração Pública, restando legítima sua demissão a qualquer tempo, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado. [...]



    Outrossim, os apelantes argumentam que a Lei 9784/99 prevê que decai o direito de anulação de ato administrativo no prazo de cinco anos. Logo, o recorrido não poderia ter praticado o ato de demissão dos recorrentes que laboravam na municipalidade com contrato há mais de 05 anos.



    Nesse sentido, dispõe o art. 54, da Lei 9.784/1999 - que trata do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicada subsidiariamente aos Estados e Municípios por analogia integrativa, in verbis: [...]



    Por fim, em sede de Apelação, os recorrentes pugnam pelo pagamento do 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, pleito este que não fora formulado em sede de exordial, configurando, portanto, inovação recursal, não aceita no nosso ordenamento jurídico.



    Dessa forma, a decisão de primeiro grau não merece reparo, tendo emvista que restou demonstrado o vínculo precário e transitório entre os autores e a Administração Pública, sendo dispensado o processo administrativo disciplinar para demissão de servidor temporário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente